Tribunal: STF
Processo: HC 76657
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-04-28
Data de publicação: 1998-04-28

Ementa:
EMENTA:- Habeas corpus. Paciente condenado como incurso no
art. 157, § 2º, itens I e II, e § 3º, última figura, combinado com
os arts. 29, § 1º e 69, todos do Código Penal. 2. Alegação de
nulidade do acórdão prolatado, tendo em conta equívoco na fixação do
quantum da pena. 3. Parecer da Procuradoria-Geral da República pelo
indeferimento do pedido. 4. Equívoco na dosagem da pena em favor do
réu, não pode ser considerado para anular a decisão. Inexistência de
constrangimento ilegal em decisão que gerou benefício para o
paciente. 5. Habeas corpus indeferido.